Tribunal: TJSP
Processo: 1008272-20.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação indenizatória cumulada com restituição de valores. Sentença de parcial procedência em face da primeira ré e improcedência contra a segunda. Apelação dos autores. Pleito de restituição de valores. Descabimento. Ausência de comprovação de que os montantes despendidos nos meses indicados correspondam de fato ao pagamento das prestações relativas às mensalidades pagas ao plano de saúde. Extratos

Ementa:
Ação indenizatória cumulada com restituição de valores. Sentença de parcial procedência em face da primeira ré e improcedência contra a segunda. Apelação dos autores. Pleito de restituição de valores. Descabimento. Ausência de comprovação de que os montantes despendidos nos meses indicados correspondam de fato ao pagamento das prestações relativas às mensalidades pagas ao plano de saúde. Extratos bancários que não corroboram as alegações trazidas pelos apelantes. Danos morais configurados. Indenização passível de pequena majoração, ante a situação delicada e angustiante a que os requerentes foram injustamente expostos. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008272-20.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que são apelantes
CRISTIAN COSTA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA) e GESCICA
APARECIDA MACEDO COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAUDE S/A e AFAPOL
ASSOCIAÇÃO FEDERAL DE ASSISTÊNCIA AO POLICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008272-20.2015.8.26.0590 -Voto no 1135 – JEMM - RRVT
2
Apelação Cível Processo n.o 1008272-20.2015.8.26.0590
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Cristian Costa Rodrigues e Gescica Aparecida Macedo Costa
Apelados: AFAPOL - Associação Federal de Assistência ao Policial e Medisanitas
Brasil Assistência Integral à Saúde S.A
Comarca: São Vicente
Juiz: Dr. Artur Martinho de Oliveira Junior
Voto no 1135
Ação indenizatória cumulada com restituição de valores.
Sentença de parcial procedência em face da primeira ré
e improcedência contra a segunda. Apelação dos autores.
Pleito de restituição de valores. Descabimento. Ausência
de comprovação de que os montantes despendidos nos
meses indicados correspondam de fato ao pagamento das
prestações relativas às mensalidades pagas ao plano de
saúde. Extratos bancários que não corroboram as
alegações trazidas pelos apelantes. Danos morais
configurados.
Indenização
passível
de
pequena
majoração, ante a situação delicada e angustiante a que
os requerentes foram injustamente expostos. Sentença
reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Gescica
Aparecida Macedo Costa e Cristian Costa Rodrigues contra a r. sentença de fls.
313/317, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração (fls. 332/333), cujo
relatório adota-se integralmente, que julgou a) parcialmente procedente a ação
indenizatória por danos morais cumulada com restituição de valores em relação à
requerida AFAPOL Associação Federal de Assistência ao Policial, para condená-la,
i) ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00, com juros de mora de
1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento; ii) à
restituição, de forma simples, da quantia de R$ 583,28, concernente às mensalidades
dos meses de novembro e dezembro de 2014, a ser corrigida pela tabela prática de
cálculos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e iii) a arcar com as custas e
despesas processuais, bem como os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil; e b)
improcedente em relação à segunda requerida, Medisanitas, com condenação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008272-20.2015.8.26.0590 -Voto no 1135 – JEMM - RRVT
3
autores ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00,
condicionada à regra do artigo 98, §3o, da Lei Processual Civil.
A sentença fundamentou a parcial procedência dos pedidos
autorais com relação à apelada AFAPOL no fato de que seria dever da associação
resguardar o direito de seus associados e garantir, em caso de migração para novo
plano, sua cobertura integral, fato não ocorrido. Além disso, concluiu que o período
em que os demandantes permaneceram sem cobertura cerca de três meses em que
nasceu o filho do casal, atendido pelo SUS, violou a dignidade dos requerentes, a
ensejar a presunção, in re ipsa, dos danos morais experimentados pelos autores.
Ainda, quanto à restituição das mensalidades, fundamentou seu acolhimento no fato
de se tratar de prêmios descontados em momento em que o contrato de assistência
médica já havia sido rescindido.
No que toca à corré Medisanitas, justificou a improcedência
no fato de que à época da negativa e do nascimento do menor, o contrato celebrado
entre ela e a associação (AFAPOL) já estava rescindido, de modo que não restou
demonstrado o nexo causal entre os danos suportados pelos autores e a conduta de
qualquer preposto da corré, uma vez que o plano deu integral cumprimento ao
contrato enquanto vigente.
Irresignados, apelam os autores postulando, em síntese, a
condenação da primeira ré ao ressarcimento dos valores descontados a maior do
salário do primeiro apelante, supostamente a título de mensalidade do plano de
saúde, relativos ao período de agosto a outubro de 2014. Ainda, pleiteiam os
recorrentes a majoração da condenação a título de danos morais, no importe de R$
10.000,00 para cada um deles, totalizando R$ 20.000,00. Por fim, reclamam a
majoração dos honorários advocatícios, posto a complexidade da causa e a
necessidade da interposição do presente recurso.
Intimadas as apeladas para apresentarem contrarrazões,
permaneceram silentes (fls. 346/349).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Colhe-se dos autos que o coautor é policial associado à
primeira requerida (AFAPOL), e que esteve conveniado desde 2012 ao plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008272-20.2015.8.26.0590 -Voto no 1135 – JEMM - RRVT
4
saúde gerido pela empresa Medisanitas, por efeito de contrato celebrado entre as
requeridas.
A corré Gescica, dependente do cônjuge em referido contrato
de saúde, foi incluída no plano em junho de 2014, quando se descobriu gestante, a
fim de possibilitar o acompanhamento pré-natal e a posterior realização do parto,
perante a rede credenciada, previsto para o final do mesmo ano.
Sucede que poucos meses após (outubro de 2014) os autores
foram informados pela associação de que o contrato firmado com a Medisanitas seria
rescindido, com respectiva contratação de outra operadora para substituí-la, sem que,
no entanto, houvesse qualquer prejuízo aos associados.
Não obstante, constata-se que em novembro de 2014 a
segunda requerente, então gestante, ao tentar se consultar com o médico que vinha
realizando o acompanhamento de sua gravidez, tomou conhecimento de que não era
mais beneficiária do plano de assistência médica.
Ao procurar a AFAPOL, foi cientificada de que o contrato
com a segunda ré fora cancelado, sem que nova operadora tivesse sido contratada,
situação que perdurou até o final do período de sua gestação. Corolário disso, os
autores, impossibilitados de cobrir os custos de forma particular, precisaram recorrer
ao sistema único de saúde a fim de ultimar o parto.
Diante de tais circunstâncias, os requerentes ajuizaram a
presente demanda, almejando reparação pelos danos morais sofridos.
Pois bem.
Bem marcado nos autos que os autores ficaram sem cobertura
médica durante aproximadamente três meses entre novembro de 2014 (data da
rescisão com a Medisanitas) e janeiro de 2015 (data da contratação do Ana Costa
Saúde) , período que coincidiu com o nascimento do infante que esperavam
(15/12/2014), por culpa da primeira ré que retardou a contratação de nova operadora
de saúde aos associados.
A coautora foi incluída como dependente no plano do marido
justamente para realizar o acompanhamento médico e o consequente parto na rede
credenciada, tanto que esteve em consulta nos meses de setembro (fls. 26) e outubro
(fls. 28) de 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008272-20.2015.8.26.0590 -Voto no 1135 – JEMM - RRVT
5
Isto posto, não se pode presumir que o fato de os autores
terem de buscar, às vésperas do nascimento do filho, auxílio médico perante o SUS,
quando estavam em acompanhamento por médicos vinculados ao plano, e no qual
confiavam a realização do parto vindouro, não tenha o condão de lhes causar dano,
especialmente quando não puderam sequer continuar o tratamento mediante
reembolso pelo novo plano, porquanto não contratado na época.
Não há dúvidas de que a situação vivenciada pelos apelantes
foi suficiente para lhes causar aflição e sofrimento. A negativa de atendimento e a
ausência de cobertura do plano de saúde em período relevante e marcante da vida dos
recorrentes, qual seja, o nascimento de um filho, somente agravou a situação de
angústia e insegurança, constituindo situação apta a justificar a pretendida reparação
moral.
E, ao que se sente, a ausência de resguardo por parte da
associação caracterizou evidente abuso de direito, ensejando, em última análise,
violação à integridade psíquica dos autores, o que supera em muito os meros
dissabores do dia a dia, ou um pequeno aborrecimento cotidiano.
Nas palavras de José Carlos Barbosa Moreira, já não se
pretende do juiz que assista, como espectador frio e distante ao “duelo” das partes;
ao contrário, dele se espera atividade eficiente no sentido de que a justiça seja feita.
Para tanto, procura a lei ministrar-lhe, entre outros, meios energéticos de combate à
má-fé, à improbidade, à chicana, em suas multiformes manifestações (A
Responsabilidade das Partes por Dano Processual no Direito Brasileiro, in
Temas de Direito Processual, 1a série, Saraiva, 1988, p.16).
E inarredável que a indenização a ser fixada deve possuir,
além da função reparatória, a punitiva, a fim de evitar a repetição da conduta. Sobre o
tema, impende pontuar que ''Na função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a
gravidade objetiva do dano que ela sofreu” (Antônio Jeová dos Santos, Dano
Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62) e “Na função punitiva, ou de
desestímulo do dano moral, olha-se para o lesante, de tal modo que a indenização
represente advertência, sinal de que a sociedade não aceita seu comportamento”
(Carlos Alberto Bittar, Reparação Civil por Danos Morais, ps. 220/222; Sérgio
Severo, Os Danos Extrapatrimoniais, ps. 186/190).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008272-20.2015.8.26.0590 -Voto no 1135 – JEMM - RRVT
6
Saliente-se, no ponto, que o valor indenizatório arbitrado em
primeiro grau de jurisdição (R$ 6.000,00) comporta pequena majoração, uma vez que
se trata de situação em que os requerentes, em momento delicado e importante, foram
injustamente privados do acesso à saúde nos moldes tal qual planejado, e forçados a
interromper o tratamento com o médico que os vinha acompanhando, sem que
pudessem contar com o profissional vinculado ao novo plano ou, ainda, continuar o
tratamento mediante reembolso.
Nesta quadra, afigura-se razoável fixar a indenização na
quantia de R$ 10.000,00, sendo R$ 5.000,00 a cada recorrente, de modo a coibir
condutas semelhantes da primeira requerida, sem, no entanto, ensejar enriquecimento
ilícito dos autores.
No que toca à postulação de devolução de valores que teriam
sido descontados a maior do coautor, no período de agosto a outubro de 2014,
verifica-se que não há comprovação de que os montantes indicados correspondam de
fato ao pagamento das prestações relativas ao plano de saúde, a rechaçar a devolução
pretendida. Sob este aspecto, constata-se que os extratos bancários juntados aos autos
não corroboram as alegações deduzidas pelos apelantes, uma vez que não há
qualquer indicação de que se trata de pagamentos atinentes às mensalidades.
Em arremate, os honorários sucumbenciais ficam majorados
para 17% sobre o valor da condenação, ex vi do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator